Tribunal: TJDFT
Processo: 0732735-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP.
II – PRELIMINARES: II.1 – DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO MERAMENTE REFERENCIADO. PRELIMINAR REJEITADA. II.2. DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE.
III- MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. III.1 CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. III.2 VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. VALOES INDEVIDAMENTE EXTRAÍDOS DA CONTA VINCULADA. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO REQUERENTE.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Não se conhece de pedido meramente referenciado pelo apelado que, em sede de contrarrazões, pede pelo não conhecimento da apelação sem qualquer fundamentação para tanto. Os pleitos meramente referenciados, desacompanhados dos motivos de fato e de direito pelos quais a parte os pretende, não devem ser conhecidos por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Inteligência do art. 1.010 do CPC. Preliminar de não conhecimento afastada.
2. Afirmando o magistrado a suficiência da prova documental reunida aos autos para a formação de seu convencimento, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. 2.1. A prescindibilidade da prova pericial para a solução da controvérsia, tendo em vista a previsão legal aplicável à hipótese e a robustez dos documentos reunidos aos autos, faz irretocável, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o comando judicial que, primando pela efetividade dos princípios da celeridade e eficiência (art. 4o CPC), julga a lide conforme o estado do processo. 2.2. Incidência do princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não há nulidade sem prejuízo. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
4. Caso concreto em que o laudo contábil apresentado pelo ora recorrente claramente não adota os parâmetros legais de índices de correção monetária e periodicidade considerada para cômputo da taxa de juros nos cálculos. Ao contrário, utiliza parâmetros mais favoráveis ao titular da conta PASEP, mas não faz qualquer menção quanto a terem sido observados em sua elaboração os imprescindíveis parâmetros estabelecidos na Lei Complementar 26/1975 e na Lei 9.365/96.
5. Não demonstrado pela parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por incorreta conversão de valores, ocorrência de saques indevidos, ou inadequada aplicação de parâmetros legais relativos à correção monetária e atualização de valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Ônus probatório não atendido pelo recorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.